Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-94.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001172-94.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), Marcos Valdir Rodrigues (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), MARCOS VALDIR RODRIGUES - CPF: 047.396.118-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO DO DANO. AFERIÇÃO IN RE IPSA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, pedido indenizatório por dano moral coletivo em ação civil pública ambiental, mantendo a sentença de improcedência. O parquet alega omissão do julgado quanto à tese da aferição in re ipsa do dano moral ambiental diante de desmatamento de 16,07 hectares sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar explicitamente a tese jurídica da presunção do dano moral coletivo ambiental, notadamente em casos de degradação ambiental relevante, e se a ausência de enfrentamento implicaria ofensa ao art. 489, §1o, III, do CPC, inviabilizando o prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no julgado, que expressamente afastou a configuração do dano moral coletivo, por ausência de repercussão significativa sobre valores imateriais da coletividade, exigindo comprovação de impacto concreto.

4. O acórdão adotou linha interpretativa legítima ao condicionar a indenização à demonstração objetiva da lesão extrapatrimonial coletiva, afastando, por consequência, a presunção do dano in re ipsa.

5. A divergência quanto ao entendimento jurídico adotado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, tampouco configura vício que justifique a integração da decisão para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente a tese da aferição in re ipsa do dano moral coletivo ambiental, afasta sua aplicação ao exigir a comprovação de repercussão imaterial concreta. 2. A discordância quanto à tese adotada não constitui vício de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, III, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargante, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos formulado em ação civil pública ambiental.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissão relevante no julgado, especificamente quanto à ausência de enfrentamento da tese jurídica que reconhece a possibilidade de presunção do dano moral coletivo ambiental, ou seja, a sua aferição
in re ipsa
, diante da constatação de degradação ambiental significativa, notadamente no que diz respeito à supressão irregular de 16,07 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Assevera o embargante que o v. acórdão embargado fundamentou-se em critérios subjetivos e restritos à análise da repercussão social direta do dano, desconsiderando, por completo, o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores que reconhece a ocorrência do dano extrapatrimonial coletivo como presumida nos casos de lesão ao meio ambiente. A ausência de apreciação dessa tese, segundo o parquet, implicaria ofensa ao art. 489, §1o, III, do Código de Processo Civil, bem como inviabilizaria o adequado prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para fins de integração do acórdão, com o pronunciamento explícito quanto à tese da presunção do dano moral coletivo ambiental, em atenção ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e ao direito de acesso à jurisdição ampla, com vistas ao esgotamento das vias ordinárias (Id. 277740399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento à apelação cível, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese jurídica da presunção do dano moral coletivo ambiental, a denominada aferição in re ipsa, especialmente à luz do desmatamento ilegal de 16,07 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Todavia, ao contrário do que sustenta o embargante, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de modo direto e fundamentado a questão relativa à configuração do dano moral coletivo ambiental, adotando interpretação segundo a qual não basta a constatação do ato ilícito para ensejar a condenação indenizatória por dano extrapatrimonial coletivo.

Com efeito, o julgado foi expresso ao afirmar que:

“Para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.”

E ainda:

“No presente caso, como bem assinalado pelo juízo sentenciante, não ficou retratada a ocorrência de lesão a interesses imateriais da população. [...] No caso, não houve devastação de grande área, com impacto sensível sobre a salubridade do ambiente da região.”

Essas passagens demonstram, de forma inequívoca, que o colegiado afastou, ainda que de forma não nominal, a aplicação da tese da aferição in re ipsa do dano moral coletivo, ao exigir elementos concretos e objetivos que evidenciem impacto social relevante. Trata-se de escolha interpretativa legítima, alinhada à jurisprudência predominante desta Corte, a qual tem adotado postura mais restritiva quanto à configuração do dano moral coletivo ambiental, reservando-o a hipóteses em que comprovada significativa lesão aos valores fundamentais da coletividade.

Dessa forma, não se verifica omissão a ser suprida, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada, ainda que com base em premissas jurídicas diversas daquelas sustentadas pelo embargante. O mero inconformismo com os fundamentos adotados não enseja o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos da pacífica jurisprudência.

Ademais, não se vislumbra qualquer vício de obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, tampouco há necessidade de complementação para fins de prequestionamento, pois os dispositivos legais invocados pelo parquet, foram implicitamente analisados à luz dos fundamentos jurídicos expostos na decisão embargada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025